Tribunal: TJMT
Processo: 1025593-94.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025593-94.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DENIS FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 097.962.276-06 (ADVOGADO), DENIS FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 097.962.276-06 (IMPETRANTE), GUILHERME SOUSA ELMOKDISI - CPF: 048.741.151-01 (IMPETRANTE), LUCIEUDO LAURENTINO DA SILVA - CPF: 701.846.864-74 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), ALEXANDRE DELICATO PAMPADO (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), GUILHERME SOUSA ELMOKDISI - CPF: 048.741.151-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS

–
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
GRAVIDADE CONCRETA

–

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE
–
CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA
–
RECAMBIAMENTO – INDEFERIMENTO -
PROBLEMAS DE SAÚDE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
-
ORDEM DENEGADA.

Descabe falar em constrangimento ilegal se a prisão preventiva visa garantir a ordem pública,
diante da
gravidade concreta d
a

conduta
, consubstanciada
em
tráfico de alta quantidade de entorpecentes
.

Se a decisão que manteve a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação
das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu status
libertatis
, quando subsistentes os requisitos da medida excepcional.

Conquanto o indivíduo, preso
nesse
Estado, possua familiares
em outra localidade
, não há constrangimento ilegal
na negativa de
recambiamento
para
aquela
Comarca
,
tendo em vista
o interesse público de assegurar a regularidade da instrução criminal no foro da causa,
em virtude da necessidade de o
paciente permanecer a disposição do Juízo em virtude da instrução processual
.

Não tendo sido os problemas de saúde do paciente submetidos ao crivo do Juízo singular, não cabe a esse Sodalício analisar essa questão sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão

proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Primavera do Leste
/MT, que
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do
paciente
Lucieudo
Laurentino da Silva
, pela suposta

prática do crime previsto no artigo 33,
caput
da Lei n. 11.343/2006.

O
s
impetrante
s
sustenta
m
constrangimento ilegal por parte da autoridade

coatora que
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente
, ao argumento de que

não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do

Código de Processo Penal.

Aduz
em
qu
e não há fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, bem como, que o paciente possui predicados favoráveis
além de possuir
problemas de saúde, mais especificamente de visão
,
necessitando de cuidados médicos específicos
.

Subsidiariamente requer
em
o
recambiamento
do paciente para a comarca de Petrolina/PE tendo em vista que sua família reside naquela localidade e que possui filho pequeno que depende dos seus cuidados.

A liminar foi indeferida (
i
d.
238952176
).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (
id
.
243929154
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no
id.
245261193
, opin
ou
pela denegação da ordem.

É o
relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado,
Os
impetrante
s
sustenta
m
constrangimento ilegal por parte da autoridade

coatora que
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente
, ao argumento de que

não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do

Código de Processo Penal.

Aduz
em
qu
e não há fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, bem como, que o paciente possui predicados favoráveis além de possuir problemas de saúde, mais especificamente de visão, necessitando de cuidados médicos específicos
.

Subsidiariamente requerem o
recambiamento
do paciente para a comarca de Petrolina/PE tendo em vista que sua família reside naquela localidade e que possui filho pequeno que depende dos seus cuidados

A ordem merece ser denegada
.

Segundo consta dos autos,
o
paciente foi
detid
o

no dia 17 de junho de 2024, por volta das 13h50min, na Rodovia Federal BR 070, KM 282, na cidade de Primavera do Leste, o paciente transportava, entre Estados da Federação, para venda e entrega ao consumo de terceiros, 82,220 Kg (oitenta e dois quilogramas e duzentos e vinte gramas) de cocaína, na forma de 80 (oitenta) tabletes, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar
, sendo enquadrado no incurso
do
art
.
33,
caput
da Lei n. 11.343/2006
.

Inobstante
as alegações do impetrante,
o juízo de primeiro grau apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar
o
indeferimento da revogação do
decreto preventivo d
o
paciente,
senão
vejamos:

“[...] No caso em estudo, verifico que não houve modificação da situação apta a ensejar a revogação da segregação cautelar do denunciado devendo, portanto, permanecer preso preventivamente até ulterior deliberação. Ademais, eventuais circunstâncias favoráveis (primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito) não obstam a manutenção da prisão, se presentes os requisitos da segregação cautelar. Por estes argumentos, nesse momento processual mantenho a prisão preventiva de
Lucieudo
Laurentino da Silva, qualificado nos autos, e, consequentemente, indefiro a pretensão formulada. Do Pedido de
recambiamento
. Quanto ao pedido de transferência do denunciado para Petrolina/PE, melhor aguardar o encerramento da instrução processual, razão pela qual, indefiro neste momento”.
[Id 238417670]

Tal entendimento também foi chancelado por esse relator no indeferimento da liminar, senão vejamos:

“[...] não restou demonstrado initio litis o propalado constrangimento ilegal, pois consoante se depreende dos autos, a prisão preventiva foi decretada após a constatação da materialidade e dos indícios de autoria delitivas (fumus
comissi
delicti) e com fundamento na necessidade de se garantir a ordem pública (periculum
libertatis
), diante da gravidade concreta do delito. A prova material do crime e os indícios de autoria advêm do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência, do termo de exibição e apreensão, do laudo preliminar de constatação, bem como dos depoimentos dos policiais rodoviários federais envolvidos na ocorrência. A necessidade de se acautelar o meio social foi devidamente fundamentada pelo magistrado a quo em razão da gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, da quantidade de entorpecente apreendida, do tráfico interestadual, do modus operandi, bem como dos efeitos deletérios causados à sociedade. Nesse contexto, a decisão atacada apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a prisão do paciente, pautando-se na existência de materialidade e indícios de autoria delitiva,
e também
na necessidade de se garantir a ordem pública, amoldando-se ao entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, confira-se em
AgRg
no RHC nº 194401/MG – Quinta Turma – Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – DJE: 22/04/2024. No que diz respeito aos atributos pessoais do acusado, é pacífico o entendimento de que ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seu status
libertatis
, quando subsistem, nos autos, os requisitos da medida excepcional. Nesse sentido é a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, confira-se em HC nº 922944 – Relator Ministro
Reynado
Soares da Fonseca, DJE: 21/06/2024. Por derradeiro, a questão relativa ao problema de saúde do paciente não foi analisada pelo juízo de origem, o que veda sua apreciação neste Sodalício, sob pena de indevida supressão de instância. Com essas considerações, indefiro a liminar

O
Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a introdução de
drogas em
unidade prisional autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública.
Senão Vejamos:

“
PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. INTRODUÇÃO DE DROGAS EM PRESÍDIO
. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum
libertatis
.
2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs demonstrou a periculosidade do recorrente consubstanciada na gravidade da conduta, uma vez que tentou introduzir em um estabelecimento prisional 126,1g (cento e vinte e seis gramas e um decigrama) de maconha e 13,2g (treze gramas e dois decigramas) de cocaína. Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.
3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 4. Os fundamentos adotados para a imposição de prisão indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Recurso ordinário desprovido.
”

(STJ - RHC: 89177 MG 2017/0235946-5, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 03/04/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/04/2018)
Destaquei

Cito, ainda:
STJ -
HC nº 457.783/PR
,

STJ
-
HC nº 438.512/PR
e STJ -
HC 250760/RS
.

No mesmo sentido, os precedentes deste Sodalício,
in
verbis
:

“
HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE – CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33 E 35 C/C ART. 40, III, DA LEI N.º 11.343/2006) – INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – PACIENTE SURPREENDIDA COM CACAÍNA NA BOLSA EM REVISTA REALIZADA PELA POLÍCIA CIVIL EM PARENTES DE DETENTOS QUE AGUARDAVAM ENTRADA NO PRESÍDIO – DINÂMICA DOS FATOS QUE REVELA OUSADIA ACENTUADA – CONFISSÃO EM SEDE POLICIAL – TRANSPORTE DE DROGA PARA O INTERIOR DO ESTABALECIMENTO PRISIONAL – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE – MEDIDAS CAUTELARES QUE SE MOSTRAM INSUFICIENTES – PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – ORDEM DENEGADA. A decretação da prisão preventiva com vista a garantir a manutenção da ordem pública é admissível, e deve ser fundamentada em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam a periculosidade da agente, a indicar a necessidade de sua segregação para a garantia da ordem pública.
Introduzir entorpecente no interior de estabelecimento prisional, revela acentuada ousadia e destemor, configurando necessária a segregação da paciente no caso vertente
.
”
(N.U 1012259-66.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/10/2019,
Publicado
no DJE 29/10/2019)
Destaquei

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – ALEGADO ESTADO DE NECESSIDADE - INVIABILIDADE NA VIA ELEITA - NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO - PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – INTRODUÇÃO DE DROGAS EM PRESÍDIO - MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGAS - PRIMARIEDADE E RESIDÊNCIA FIXA - CONDIÇÕES QUE NÃO DEVEM PREVALECER SOBRE A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

O reconhecimento do estado de necessidade é tese que demanda ampla análise probatória, inviável em sede de habeas corpus, além do mais, o impetrante não deduziu a questão ao juízo de origem, implicando em supressão de instância e ofendendo o duplo grau de jurisdição.
A tentativa de introduzir substância entorpecente em estabelecimento prisional demonstra a periculosidade da paciente e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficiente para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada, sobretudo pela considerável quantidade de droga apreendida.

É firme a jurisprudência no sentido de que primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa não bastam para concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal
.
”
(N.U 1022144-65.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 14/11/2023)
Destaquei

De se ver, portanto, que não há como considerar a
manutenção da prisão
preventiva
desprovida de fundamentação, visto que lastreada em elementos concretos extraídos da situação fática, em princípio aptos a indicar o
fumus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
.

Importante ressaltar
também
que
é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status
libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito, este Sodalício editou o Enunciado n. 43 da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”
.

Outrossim,
se
o decreto preventivo teve como fundamento a garantia da ordem pública
, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, tendo em conta que o art. 282, § 6º do CPP já pressupõe a insuficiência de medidas menos severas.

Desse modo
, não há que se falar em substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, pois a prisão preventiva do paciente está calcada na necessidade de se resguardar a ordem pública, de maneira que as medidas menos gravosas não seriam suficientes para acautelar o meio social.

A propósito:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE/VARIEDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator, a qual não conheceu da impetração, mantendo a prisão preventiva. [...] 3. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. [...] 5. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja,
tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
. 6. Agravo regimental conhecido e improvido.”
(STJ -
AgRg
no HC: 789592 SP 2022/0389287-4, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/02/2023) Destaquei

No mais, quanto ao pedido de
recambiamento
do paciente, esse também não merece prosperar, na medida em que,
tratando-se de preso provisório, a sua permanência em local próximo ao seu meio social e familiar, como um direito, está condicionado ao interesse da Administração da Justiça Criminal
.

Na espécie, o interesse da Justiça criminal consiste em manter o paciente detido no local onde corre a ação penal, visto que imprescindível sua participação nos atos da instrução processual.

Ademais, como bem ponderou a douto Procurador de Justiça em seu parecer
, “No caso, o indeferimento da pretensão do paciente se deveu, conforme a decisão impugnada, pela necessidade
do
paciente permanecer a disposição do Juízo em virtude da instrução processual, de modo que, não há qualquer ilegalidade na decisão impugnada. Sendo assim, o paciente não está alijado do contato com sua família imotivadamente, por mero capricho do juízo de origem. Ao contrário, foi ele próprio quem deu causa a este afastamento, não se podendo acolher agora, sua pretensão
.”(
id. 245261193)

Por fim, no que concerne ao pedido de revogação da prisão em virtude das questões de saúde do paciente, observo que tais argumentos não foram levados à conhecimento do Juízo singular, de modo que, não podem ser apreciados nesse momento sob pena de supressão de instância.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024